Tribunal: TJMT
Processo: 1000756-22.2018.8.11.0020
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000756-22.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WASCHINGTON ALBERTO ALVES - CPF: 006.508.011-48 (APELANTE), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), MARIETH MOREIRA ALBOEZ BRITO - CPF: 871.978.711-15 (APELADO), MARIETH MOREIRA ALBOEZ BRITO - CPF: 871.978.711-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO OTÁVIO APARECIDO MOREIRA ALVES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISIONAL DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
–
MUDANÇA NA SITUAÇÃO DAS PARTES – ARTIGO 1.699 DO CC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
– INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

À luz da previsão trazida pelo artigo 1.699, do Código Civil, a procedência do pedido
revisional
de
alimentos
, seja para sua majoração ou
minoração do
quantum
da prestação alimentar
, está condicionada à comprovação da mudança na situação de qualquer das partes (alimentante/alimentado), situação não evidenciada no caso concreto,
sendo a
improcedência
do pedido inaugural, assim, medida imperativa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000756-22.2018.8.11.0020

APELANTE:

WASCHINGTON ALBERTO ALVES

APELADO:

P. O. A. M. A.

REPRESENTADO POR MARIETH MOREIRA ALBOEZ BRITO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WASCHINGTON ALBERTO ALVES
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT,
Dr. Adalto Quintino da Silva
,

lançada nos autos da ação revisional de alimentos ajuizada em face de
P. O. A. M. A.

REPRESENTADO POR MARIETH MOREIRA ALBOEZ BRITO
, que, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, a fim de determinar que o direito de visitas que assiste ao autor seja exercido na forma estabelecida na sentença. Ao final, considerando que autor e réu foram, em parte, vencedor e vencido, distribuiu proporcionalmente entre eles as despesas e honorários advocatícios, em 50% para cada; porém, suspensas despesas nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Inconformado, o apelante pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para o fim de reduzir o valor a título de pensão alimentícia para a quantia de 30% do salário mínimo vigente, sob o argumento de que
“
comprovou nos autos, por intermédio da sua carteira de trabalho e

dos holerites, a redução da sua capacidade financeira que possibilita a redução da pensão

alimentícia fixada em favor do apelado”
(sic - Id 155030827)

Contrarrazões ofertadas no Id 155030829, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida
, opina pelo desprovimento do recurso. (Id
162669188)

Dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita na sentença (Id 155194658).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A irresignação se limita ao valor da verba alimentícia,
cujo objeto da inicial reside na redução de 50% do salário mínimo para o patamar de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, fixados em favor de P. O. A. M. A.
(DN 19/07/2006 – atualmente com 16 anos de idade),
sob o argumento de que
“
comprovou nos autos, por intermédio da sua carteira de trabalho e

dos holerites, a redução da sua capacidade financeira que possibilita a redução da pensão

alimentícia fixada em favor do apelado”

Logo, a solução do caso passa, necessariamente, pela leitura e interpretação do artigo
1.699
, do
Código Civil
, assim redigido:

"Art. 1.699. Se, fixados os
alimentos
, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo."

Como se infere da peça vestibular, o valor da pensão mensal cuja redução se pretende corresponde a 50% do salário mínimo, valor este fruto de um acordo celebrado no bojo de uma ação de guarda c/c regulamentação de visita e alimentos. (Id
87223493)

Para sustentar seu pedido, narrou o autor-apelante, em breve síntese,
não possuir condições financeiras em arcar com o pagamento dos alimentos anteriormente fixados.

E para proferir o
decisum
combatido, fundamentou o douto magistrado singular, que não restou comprovado qualquer modificação da situação financeira do genitor desde a fixação dos
alimentos
cujo valor aqui se pretende rever.

Pois bem. Conforme previsão contida no artigo
1.699
, do
Código Civil
, se, fixados os
alimentos
, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Extrai-se, pois, da leitura do mencionado dispositivo legal, que a revisão do valor fixado a título de
alimentos
, seja para reduzi-los, seja para majorá-los, está condicionada à comprovação da modificação da situação de qualquer das partes, observando-se, sempre, invariavelmente, o trinômio: necessidade\possibilidade\proporcionalidade.

E da análise dos autos, e mencionado na sentença, d
urante a instrução processual ficou demonstrado que o requerente, aqui apelante, não sofreu redução de proventos, confira-se:

“(...) No caso dos autos, verifico que os elementos probatórios acostados aos autos dão conta de que o reclamante, após entabular o acordo de alimentos, não sofreu redução de proventos.

Ora, o acordo de alimentos foi formalizado no mês de outubro/2015, quando o autor concordou em pagar ao filho o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo.

Naquele mês, segundo os documentos acostados à exordial, o autor não exercia emprego formal, não tendo a sua carteira de trabalho assinada, já que o último contrato de trabalho havia se findado em junho/2015.

Já no mês de janeiro de 2016, a CTPS revela o início de nova relação empregatícia, na qual o autor passou a auferir renda de R$ 737,50 (setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), sendo que os holerites juntados aos autos indicam que a remuneração líquida do reclamante chega à cifra de 893,78 (oitocentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos).

Denota-se, portanto, que o alimentante saiu de um cenário sem renda formal quando do acordo alimentar para um contexto fático onde aufere salário formalmente declarado na CTPS, não havendo qualquer evidência probatória, desse modo, da alegada redução da capacidade financeira ou mesmo da desnecessidade dos alimentos pelo requerido”
(sic)

É bem verdade que, no que concerne às necessidades do filho, há que se considerar que se trata de um adolescente com 16 (dezesseis) anos de idade, sendo presumida as suas necessidades básicas (alimentação, roupas, escola, lazer, etc.) para que tenha garantido um crescimento saudável e digno, com acesso à educação, cultura e lazer.

Logo, a situação, tal como posta nos autos, não se presta para configurar a hipótese descrita pelo artigo
1.699
, do
Código Civil
.

Portanto, diante de tal realidade, e não havendo nos autos prova contundente acerca da diminuição das possiblidades do alimentante, tem-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, conforme previsão do artigo
373
,
I
, do
Código de Processo Civil
, sendo a
improcedência
do pedido inaugural, assim, medida imperativa.

Nessa mesma linha, é o entendimento desta Câmara de Direito Privado,
in verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REVISIONAL DE ALIMENTOS – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ALTERAÇÃO DAS POSSIBILIDADES ECONÔMICAS DO ALIMENTANTE – CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA COM NOVOS FILHOS – INSUFICIÊNCIA PARA REDUÇÃO DA PENSÃO
– RECURSOS DESPROVIDOS. Nas ações de alimentos, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o binômio necessidade/possibilidade, a fim de evitar a onerosidade excessiva do obrigado, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender as necessidades do alimentando. Se não resta demonstrada a alteração das possibilidades econômicas do alimentante desde a data da fixação da pensão, não há falar-se em redução ou majoração do valor arbitrado. Ademais, a constituição de nova família e o nascimento de outros filhos, por si só, não justificam a redução da pensão, uma vez que o alimentante não pode transferir a responsabilidade de seus atos em relação ao planejamento familiar para os filhos”
(TJ-MT 10008046420198110078 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ALIMENTOS – PENSÃO PARA MENOR DE IDADE – PEDIDO DE MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO NÃO COMPROVADA – VALOR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE CAPACIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE PELO JUÍZO A QUO – APLICAÇÃO DO ART. 1. 694, § 1º, DO CC/02 – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1º, do CC 2002, que determina que sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável. Para que se modifique para menos a quantia paga, a título de alimentos, necessário se faz a comprovação da impossibilidade de pagar o montante fixado em oportunidade pretérita. Caso o alimentante não cumpra com este requisito, para proteger os direitos do alimentando, nada deve ser alterado”
(TJ-MT 10006147720208110010 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2022)

“A AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE GUARDA E VISITAS C/C ALIMENTOS –
FIXAÇÃO ALIMENTOS - VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL
– ALTERAÇÃO GUARDA – INFANTE DE TENRA IDADE – MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os alimentos devem ser fixados de forma a atender as necessidades do alimentando, dentro das condições econômicas do alimentante, devendo ser mantido o valor fixado dentro do patamar razoável, consoante se verificou na espécie. Deve ser mantida a guarda unilateral exercida pela genitora, sendo importante manter o referencial de moradia, mantendo os direitos de companhia paterna conforme estabelecido”
(TJ-MT 10007110420198110078 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023